Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-12.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007713-12.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), GRAFICA GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 05.033.334/0001-85 (APELADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS - CPF: 446.104.086-00 (ADVOGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ROBERT WAGNER DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 699.674.821-68 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA KELLY TAVARES DA SILVA BRITO - CPF: 019.323.181-60 (ADVOGADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), IZABELA ALVES RODRIGUES - CPF: 041.232.601-95 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ROBERT WAGNER DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 699.674.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), GRAFICA GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 05.033.334/0001-85 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR IMUNIDADE PARLAMENTAR, JULGANDO IMPROVEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. DEMAIS RECURSOS PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR
- TEMA N.o 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR -
DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA N.o 1.199/STF -
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
- TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA -
PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA
- CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9o, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELITON ANDRADE DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
,

todos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando os ora Apelados pela prática de atos de improbidade (descritos, respectivamente, nos arts. 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92) e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo ratificado, por derradeiro, o bloqueio liminar de bens (id. 92388971 - p. 1 a id. 92388976 - p. 6).

Em suas razões, argumenta a empresa Apelante
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
que a Lei de Improbidade Administrativa não permite a responsabilidade objetiva e, no caso em questão, não há prova de dolo ou culpa na conduta que foi considerada ímproba, já que, na forma como ocorreu com vários outros empresários naquela localidade, foi apenas beneficiária da doação do imóvel, cuja finalidade era estimular o crescimento econômico da região e cujo processo ocorreu, a princípio, dentro das formalidades legais. Por tais razões, pede que seja provida a apelação, a fim de ser modificada a decisão de primeira instância, extinguindo a multa civil e a vedação que lhe foi imposta, de firmar contratos com o Poder Público ou de obter benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente (id. 92388985 - p. 1 a id. 92388987 - p. 4).

Já os Apelantes
AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA E WELITON ANDRADE DA SILVA,
vereadores à época, asseveram, inicialmente, a inexistência de elementos que denotem a configuração da improbidade administrativa, uma vez que a ação considerada como improba está resguardada pela imunidade parlamentar associada ao voto, sendo ilegítimos, portanto, para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, defendem a ausência de dolo ou má-fé, ao argumento da inaplicabilidade de responsabilidade objetiva em ações baseadas na Lei n.o 8.429/92. Sustentam que houve a devida fundamentação na dispensa de licitação para a doação do imóvel e, ainda, a inexistência de dano, bem como a necessária aplicação do princípio da insignificância, devido a não lesividade da conduta. Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, por se encontrarem agasalhados pela imunidade parlamentar ou, por ocasião do mérito, pedem a procedência do recurso para que seja reformada a decisão inicial e minoradas as sanções ao mínimo legal
(id. 92388995 - p. 1 a id. 92389001 - p. 4).

Insurge-se o Apelante
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
,
então Prefeito do município de Barra do Garças, ao fundamento de que a Lei Municipal n.o 3.514/2014, que contempla a questionada doação, tinha como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e social da localidade, sem especificar os beneficiários das doações dos imóveis públicos, fundamentada no art. 17 da Lei n.o 8.666/93 e nos arts. 109 e 115 da Lei Orgânica do município de Barra do Garças/MT, o que inclusive foi endossado pela Câmara Municipal. A despeito disso, a referida Lei Municipal n.o 3.514/2014, junto a outras leis municipais com o mesmo propósito, foi declarada inconstitucional por este Egrégio Tribunal de Justiça. Diante disso, o Ministério Público Estadual propôs 70 (setenta) ações questionando as doações, alegando prática de improbidade administrativa, porém, sem comprovação do elemento subjetivo necessário, seja dolo ou culpa, na conduta considerada ímproba. Diante disso, requer a procedência de seu Apelo para reformar a sentença, revertendo sua condenação. Caso não seja acolhido, pleiteia a diminuição das penalidades aplicadas referente à suspensão dos direitos políticos e ao valor da multa civil em relação à remuneração que recebia enquanto Prefeito
(id. 92389009 - p. 1 a 92389011 - p. 4).

Em contrapartida, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
repisando aos argumentos tecidos na peça inaugural de sua Ação Civil Pública e subsequente aditamento à inicial, também recorre, almejando, em suma, a anulação ou revisão da decisão, para que seja reconhecida a ocorrência de ato de improbidade administrativa que resultou em prejuízo ao erário, advindo da doação de propriedade pública em ano eleitoral, de modo que haja a consequente penalização dos Requeridos ao pagamento de multa civil a ser fixada em até o dobro do valor do dano, conforme preceituado no art. 12, inc. II, da Lei n.o 8.429/92
(
id. 92389004 - p. 1 a 92389007 - p. 2).

Recursos tempestivos (ids. 92389013 - p. 1 e 92389031 - p. 1).

Em contrarrazões pelo desprovimento (id. 92389014 - p. 1 ao id. 92389030 - p. 2), o Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
rechaça todas as teses suscitadas pelos demais Apelantes, incluindo a preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar, declarando que, em análise do conjunto de provas presente nos autos, é possível infirmar que as ações dos Requeridos foram dolosas, sendo incontestável que o ex-Prefeito causou prejuízo ao patrimônio municipal de Barra do Garças, além de haver praticado atos que infringiram os princípios da administração pública. Essa conduta, aliás, somente foi possível com a participação e colaboração dos antigos Vereadores, que deram aval à lei que autorizou a prática do ato de improbidade, contando ainda a cumplicidade da empresa privada, beneficiária do ato irregular.

A seu turno, somente os Apelados
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
e
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
contrarrazoaram o recurso do
Parquet
(
vide
certidão id. 92389988), ambos pugnando pelo desprovimento do apelo por este interposto (id. 92389038 ao id. 92389040 e id. 92389041 ao id. 92389043, respectivamente).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos demandados e pelo provimento do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual (id. 93601950).

O apelado
JÚLIO CÉSAR
pugna, por meio de questão de ordem, a aplicação da tese firmada pelo STF no RE 600.063 (Tema n.o 469), de que “
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
”, devendo, à vista disso, ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos Vereadores demandados (Id. 93788461).

À exceção de
AILTON, CELSON JOSE, GERALMINO, JOAO, MARIA JOSE, JOSE MARIA, ODORICO, REINALDO, VALDEI, VALDEMIR BENEDITO E WELITON
(id. 134453699), as demais Partes se manifestaram sobre as inovações advindas da Lei n.o 14.230/21 e ainda sobre o precedente invocado (
vide
ids. 112460469, 113207478, 113349990, 113518974 e 136752665).

Conclusos por redistribuição (id. 157338168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1.
Da ilegitimidade passiva ante a imunidade parlamentar

Colenda Câmara:

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar arguida pelos
Apelantes
AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA E WELITON ANDRADE DA SILVA
,

aventada igualmente pelo apelado
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS,
como matéria de ordem, erigida sob o fundamento de que, investidos como vereadores do Município de Barra do Garças/MT, os atos apontados como ímprobos pelo
Parquet
foram praticados, em verdade, no legítimo exercício da função legislativa, o que os exclui da aplicação da Lei n.o 8.248/92, razão pela qual pugnam o reconhecimento da ilegitimidade passiva nesta ação.

É cediço que no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 600.063, sob o regime da Repercussão Geral (Tema n.o 469), o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e por seus votos, nos limites estabelecidos pelo art. 29, inc. VIII, da CF, impede a respectiva responsabilização civil e criminal.
In verbis
:

“
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. (...). 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. (...). 5.
A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo
. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
.”
(STF. RE: 600063 SP - Tema n.o 469. Relator Min.
Marco Aurélio
. DJE: 15/05/2015; g. n.)

No caso vertido, os Vereadores demandados aprovaram
o Projeto de Lei n.o 025/2014, de autoria do Poder Executivo,
que
originou a

Lei Municipal n.o 3.514/2014, tratando-se da controvertida doação de propriedade do Município de Barra do Garças à empresa
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
.

No entanto, ainda que o ato envolva a aprovação de uma Lei de efeitos concretos supostamente contrária ao interesse público, entendo que os Edis estavam, naquela ocasião, resguardados pela imunidade parlamentar material, eis que se encontravam no pleno exercício de suas atividades como parlamentares dentro da circunscrição do Município, precisamente como estabelecido no Tema n.o 469 do STF e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/92.

Em reforço a esse entendimento, cito o reiterado posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça em casos similares:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL –
IMUNIDADE PARLAMENTAR
–
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP
–
EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES
–
ACERTO
– DESPROVIMENTO.
Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato. Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles.
”
(TJMT. RAI 10155223820218110000 MT. Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 11/10/2022) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
APROVAÇÃO DE LEI PELA CÂMARA DE VEREADORES
–
DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL
– DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EDIS – ENTENDIMENTO PREVALENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
–

IMUNIDADE PARLAMENTAR
–
TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL

– RECURSO DESPROVIDO.
Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 469/STF
. Decisão que reconheceu a ilegitimidade dos vereadores mantida. Recurso desprovido.” (TJMT. RAI 10153560620218110000 MT. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 04/11/2022) (g. n.)

Partindo de tal premissa,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

dos parlamentares
envolvidos nesta ação, posto que
abrigados pela imunidade parlamentar, ao esteio da tese firmada no Tema n.o 469 pelo STF
.

Em consequência, dou-os por excluídos do polo passivo do processo,
restando prejudicados os demais fundamentos constantes da apelação por eles interposta
.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo o ex-prefeito do Município de Barra do Garças, bem como os vereadores responsáveis pela aprovação da Lei Municipal n.o 3.514/2014 e o particular beneficiário da doação de imóvel público condenados pela prática de atos de improbidade (respectivamente descritos nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92) e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por derradeiro, ratificando-se, ainda, o bloqueio liminar de bens dos Requeridos (ids. 92388971 - p. 1 a 92388976 - p. 6).

Examinando o processo, nota-se que, de acordo com a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, o
Ministério Público Estadual
relatou que o então Prefeito de Barra do Garças,
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
, enviou, em resposta ao pedido da empresa
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
, o Projeto de Lei n.o 025/2014 ao Legislativo local com o objetivo de receber autorização para a doação de imóvel para a mencionada empresa, que opera no setor de acabamento gráfico, fornecendo serviços de produção de banners, crachás, impressão de projetos, fachadas, entre outros.

Narrou que o Projeto de Lei n.o 025/2014, proposto pelo Poder Executivo e que objetivava a doação do lote 03, Quadra DEP 1/1, com área total de 2.700,00 m2 (dois mil e setecentos metros quadrados), localizado no Loteamento Industrial, passou pelo Poder Legislativo sem a observância de qualquer critério de seleção e que, segundo ainda o Autor, não haveria evidências do uso de critérios para a escolha dos imóveis, localização do terreno ou sobre a atividade industrial exercida pela empresa beneficiada.

O Ministério Público disse, ainda, que os vereadores
AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELITON ANDRADE DA SILVA
aprovaram unanimemente o citado projeto, que veio a se tornar a Lei n.o 3.514/2014, autorizando o Prefeito a doar do patrimônio de Barra do Garças à empresa
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
, sem justificativa de interesse público, sem licitação, sem critérios objetivos, contrariando os princípios de impessoalidade e isonomia que devem orientar a Administração.

Com a lei aprovada, foi emitido título de domínio em nome da referida empresa, visando efetivar a transferência de propriedade do imóvel para a referida empresa privada, tendo o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

a identificado uma significativa lesão ao patrimônio público, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), razões essas que o levaram a requer a condenação dos envolvidos pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme descrito nos arts. 10, incs. I, III, VIII e X, e 11,
caput
, inc. I, todos da Lei n.o 8.429/92.

Findo o trâmite processual, foi proferida sentença de procedência, condenando:

-
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

pela prática de improbidade (arts. 10 e 11, da Lei n.o 8.429/92), impondo-lhe as sanções de perda da função pública que estiver investido, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos; pagamento de multa no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

-
AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELITON ANDRADE DA SILVA

pela prática de improbidade (arts. 10 e 11, da Lei n.o 8.429/92), impondo-lhes as sanções de pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos; e

-
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME

pela prática de improbidade (arts. 10 e 11, da Lei n.o 8.429/92), impondo-lhe as sanções de perda do imóvel acrescido ao seu patrimônio com a doação ilícita, pagamento de multa civil no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), duas vezes o valor da somatória do imóvel acrescido ao patrimônio da empresa e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Importa consignar, desde já, que reconhecida a ilegitimidade passiva dos vereadores do Município de Barra do Garças e excluídos estes da relação processual, a análise das demais condenações e respectivo mérito dos recursos remanescentes restará adstrita às condutas imputadas ao então prefeito
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

e o particular beneficiado, proprietário da
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
, o

que passo a fazê-lo.

Superados esses pontos, portanto, necessário destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.o 14.230/21, sendo que a principal delas, e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função pública. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

Além disso, ao firmar o Tema n.o 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
de modo que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Com efeito, a primeira tese firmada assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
”.
(g.n.)

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, porém ainda não transitou em julgado, de modo que cabe a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico na conduta.

Com essas considerações, passo à análise das condutas imputadas nestes autos aos Apelantes
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
e
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
, consistente na suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos nos
arts. 10 e 11, da Lei n.o 8.429/92.

É importante assinalar, considerando os tipos de improbidade administrativa referidos nos art. 10 e 11, que se torna imprescindível a demonstração de dolo específico, este compreendido como a intenção clara e deliberada de alcançar o resultado ilícito descrito na referida Lei.

Da leitura da peça inaugural, denota-se que o Ministério Público Estadual atribuiu ao então Prefeito
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
a prática de ato improbo,
por não seguir o procedimento juridicamente correto para a doação do bem público imóvel questionado, tendo ele negligenciado a rota que asseguraria ao Município a melhor gestão de seu patrimônio e, principalmente, que favoreceria a coletividade.

Ocorre que o atual entendimento dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que a Lei n.o 14.230/2021 exige a presença de dolo na conduta do agente e que ele seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito.

Ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, considero que, apesar da violação das formalidades legais na doação do imóvel público, conforme evidenciado pela Lei Municipal n.o 3.514, de 27 de fevereiro de 2014 (Id. 92385955 - p. 5), ao promover a doação sem a precedente licitação, contrariando assim a Lei n.o 8.666/1993, e não se encaixando em nenhuma das situações que permitiriam a dispensa desta, não se constata a presença de dolo na conduta do Apelante
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
, uma vez que não foi definitivamente comprovado que tenha agido com a intenção de obter ganho ou benefício ilícito com o ato, em suas funções como agente público.

Ainda que a Lei Municipal n.o 3.514/2014 tenha sido posteriormente sancionada pelo Prefeito, este ato não pode ser atribuído como doloso, uma vez que foi fundamentado em autorização legislativa.

Resta, portanto, a necessidade de avaliar o envio do projeto de Lei de autoridade do chefe do executivo, do qual por si só, data vênia, não é possível aferir ou se comprovar o dolo, traduzido na vontade consciente e livre da prática de ato reconhecido como ímprobo.

Nesta senda, em que pesem as alegações do igualmente Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o que se verifica da prova carreada aos autos, é que não ficou claramente demonstrada qual ação tenha restado violadora dos princípios da Administração Pública ou tenha causado prejuízo ao patrimônio público, tampouco existem indícios que apontem para uma intenção dolosa na prática de eventual ato de improbidade.

Mesmo que a conduta de
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
tenha ocorrido de maneira que possa ser entendida como negligente, a doação de terreno público para uma empresa privada, sem a devida comprovação de intenção dolosa e propósito ilícito de improbidade e – ao que tudo indica – com o intuito de estimular o crescimento econômico da região, isenta-o da responsabilidade por ato de improbidade administrativa, conforme disposto no art. 1°, §3°, da Lei n.o 8.429/92.

A propósito, esse entendimento já era consolidado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal mesmo antes da alteração da Lei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO– MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.

Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.

A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.

Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva”.
(TJMT. RAC 0007622-22.2015.8.11.0003. Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 15/10/2020).

Aliás, trata-se de posicionamento que restou fortalecido após a entrada em vigor da nova legislação, como se pode ver:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REPRESENTANTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE - RECEBIMENTO DE VERBA COM FINALIDADE ESPECÍFICA - UTILIZAÇÃO PARA OUTROS FINS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDENAÇÃO COM BASE NO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA - ADVENTO DA LEI 14.230/2021 - APLICAÇÃO RETROATIVA - RECURSO PROVIDO.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92.

2 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação”.
(TJMT. RAC 0003551-52.2017.8.11.0020. Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 05/05/2023)

Dessarte, na ausência de provas claras da intenção do Apelante
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
em obter um resultado ilegal com a doação do terreno à empresa, e sem evidência significativa de dano ao erário - o qual não pode ser presumido - deve-se reconhecer que o caso não se mostra adequado para impor as penalidades previstas na Lei n.o 8.429/92, de modo que deve ser afastada a condenação do ex-Gestor Municipal
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
.

Em última análise, tem-se que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa visou condenar a
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
, como terceiro beneficiário do alegado ato improbo cometido por
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
, conforme art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa, ato esse que, segundo os dizeres da sentença, teria carecido de justificativa válida de interesse público. Confira-se:

“
Não há qualquer indício, mínimo que seja, de vantagens para a coletividade com o negócio realizado pelos demandados. Tem-se a simples e pura vontade do prefeito em dar e a empresa em receber, tudo com a formal chancela de quem traiu o dever de zelo pelo interesse popular, aprovando legislação evidentemente inconstitucional
.”
(
vide
id. 92388973 - p. 2)

Destacando-se, uma vez mais, a necessidade do dolo como elemento crucial para a caracterização de ato de improbidade administrativa, não vislumbro, malgrado o asseverado pelo juízo singular, que a empresa
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
tenha induzido ou concorrido dolosamente para qualquer prática de ato administrativo, cuja responsabilização - consoante nova redação dada pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei n.o 8.429/92 -, é permitida apenas se comprovada a participação para a prática do ato de improbidade, sendo excluída a previsão de responsabilização daquele que se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta:

“Art. 3o As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1o Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.”

Conforme se observa, a atualização da Lei de Improbidade Administrativa, advinda da Lei n.o 14.230/2021, determina que é preciso comprovar a presença do elemento subjetivo na ação daquele que intencionalmente induza ou contribua para a execução do ato de improbidade administrativa. Logo, é necessário provar a existência de uma ligação subjetiva entre o terceiro e o agente público, o que não foi demonstrado no caso em questão, não se mostrando suficiente a esse propósito a simples obtenção de vantagem resultante da conduta de outrem, visto não configurar, por si só, ato de improbidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES
, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. (...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...) 10. Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...) 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré.” (AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO – VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
–
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
–
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada”. (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

De mais a mais, digno de nota que, ainda que a conclusão sobre a conduta do proprietário da
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
não estivesse atrelada à ausência de comprovação de sua participação dolosa, o simples fato de se descartar a prática de ato improbo em relação ao Apelante
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
, único agente público remanescente no polo passivo da demanda, bastaria para impossibilitar que fosse mantida a condenação do particular, já que este não poderia figurar sozinho em ação de improbidade:

“(...) O STJ entende que
"os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado
.”
(REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014. (...)” (REsp n. 1.980.604/PE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os arts. 1o e 3o da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta. 2.
Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
.” (TJRO - Apelação Cível no 7000105-41.2016.822.0022, 2a Câmara Especial, Rel. Des.
Hiram Souza Marques
, j. em 13/02/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, a condenação da Apelante
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME
também não se sustenta, devendo ser, de igual forma, desconstituída.

Forte nessas razões,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR
, modificando o veredicto de primeira instância para julgar
IMPROCEDENTE
a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores envolvidos nesta ação,
restando
prejudicados os demais fundamentos de seus apelos
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
e pela
GRÁFICA GARCIA LTDA – ME,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos de condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme fundamentos suso expendidos.

Sem condenação em honorários
, consoante o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023